Tribunal: TJDFT
Processo: 0740908-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL E COMERCIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE ELEVADOR DE SERVIÇO PARA A PASSAGEM DE FUNCIONÁRIOS COM MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADE EMPRESARIAL DA AGRAVADA. LÍCITO O ACESSO POR MEIO DA PORTA CORTA-FOGO, MAS SEM A IMPOSIÇÃO DA INSTALAÇÃO DE MAÇANETA, NEM QUE ELA DEVA PERMANECER CONSTANTEMENTE ABERTA. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA DOS CONDÔMINOS E TRANSEUNTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Os autos originários têm por base a obrigação de não fazer em desfavor do agravante, em razão da “retirada da maçaneta” da porta corta-fogo no andar em que funciona a empresa (entrada B), o que inviabilizaria o trânsito dos seus funcionários nas dependências do condomínio, uma vez que não existe “elevador de serviço” (na ala A) para esse desiderato.
II. O Condomínio Vision Work & Live possui natureza comercial (salas comerciais – entrada A) e residencial (“apart hotel” - entrada B). Por esse motivo, a agravada locou unidade comercial (sala 302, entrada A) para exercer suas atividades, entre elas “os serviços de hospedagem em hotéis”, e a sala seria utilizada para “guardar os enxovais da empresa”. Em razão da necessidade de “deixar e buscar enxovais com a utilização de carrinhos de transporte”, os funcionários da agravada necessitam acessar o único elevador disponível e localizado apenas na entrada B, por meio da porta corta-fogo que separa e delimita os setores por andar.
III. Conforme as recomendações constantes da Norma Técnica 010/2015, do CBMDF, a orientação é que as portas corta-fogo devem ser providas de dispositivos mecânicos e automáticos, de modo a permanecerem fechadas, mas destrancadas, no sentido do fluxo de saída, sendo admissível que se mantenham abertas, desde que disponham de dispositivo de fechamento, quando necessário. As mesmas recomendações de fechamento, mas não trancamento, das portas corta-fogo são ratificadas pela norma técnica da ABNT (NBR11742).
IV. Considerando a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência (ora ratificada), se faz necessária a destinação/autorização de uso de elevador de serviço nas duas alas do condomínio (A e B) à atividade empresarial da parte agravada, mas sem a obrigação de o condomínio (agravante) instalar maçaneta na porta corta-fogo, bem como de mantê-la constantemente aberta, dada a prevalência da segurança dos condôminos e transeuntes.
V. Agravo parcialmente provido.